Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VERBA HONORÁRIA. NOVO ARBITRAMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido. Na hipótese, contudo, constata-se expressamente a formulação do pedido de “restituição em dobro dos valores descontados indevidamente”. Não há que se falar, portanto, em sentença extra petita, pois foram apreciados de forma congruentes os pedidos deduzidos pela parte autora.
2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística.
4. De acordo com os extratos bancários colacionados aos autos, os descontos realizados em conta corrente totalizam a integralidade dos rendimentos líquidos auferidos pelo autor.
5. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento da apelante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário.
6. Ponderando as peculiaridades da questão apresentada, entendo cabível a limitação a 50% (cinquenta por cento) para os descontos em conta corrente, pois razoável e proporcional, uma vez que, neste caso, sobrará à recorrente o que representa pouco cerca de dois salários mínimos, preservando-se, assim, a dignidade da pessoa humana.
7. Verifica-se que não há pedido de nulidade de qualquer cláusula contratual, restando, portanto, que os valores pagos foram legais, apesar de terem suplantado o limite ora estabelecido no patamar de 50% (cinquenta por cento), não restando razão para determinar a repetição destes, seja na forma simples, seja em dobro.
8. Ainda que, no caso concreto, tenha se ponderado quanto à limitação do percentual aplicado na realização de descontos em conta corrente, para fins de manutenção das necessidades básicas de sustento do devedor, não há como ser reconhecida a ilegalidade dos descontos realizados na conta corrente do autor.
9. A par desse raciocínio, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de indenização por danos morais reiterada pelo autor em seu recurso de apelação, haja vista que os descontos realizados na conta corrente decorrem de cláusulas de contratos firmados pelas partes litigantes, não restando evidenciada qualquer conduta ilícita do réu.
10. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu. Negou-se provimento ao apelo do autor.